Tribunal: CARF
Processo: 13830.721926/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO E. STF NO RE 595.838/SP.
RE595.838/SP Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico contribuinte da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Art 99 do NRICARF.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721926/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.047 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
OURICAR OURINHOS VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO
E. STF NO RE 595.838/SP.
RE595.838/SP
Recurso
extraordinário.
Tributário.
Contribuição
Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços.
Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho.
Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do
faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato
gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não
se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação
contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante
de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte
somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o
próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de
trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem
com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22,
IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de
custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Art
99 do NRICARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721926/2013-34
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721926/2013-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o processo em epígrafe refere-se ao Auto de
Infração- AI DEBCAD 51.040.775-7 refere-se as seguintes contribuições:
-diferenças da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho ajustado em razão do Fator Acidentário de Prevenção – FAP (RAT
ajustado) – 01/2010 a 12/2012;
-contribuição de 15% sobre o valor dos serviços prestado ao sujeito passivo por
cooperados por intermédio da UNIMED DE OURINHOS – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, CNPJ 51.427.540/0001-97 – 01/2009 a 12/2012.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721926/2013-34

Rejeita-se pedido de perícia desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Em seu recurso o contribuinte trata e alega apenas sobre a aplicação de
decisão do E.STF nos autos sobre pagamentos a cooperativa. Sendo esse o relatório do
necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte questiona apenas a parte de pagamentos a cooperativa sendo
que às e-fls. 473/474 apresentou desistência parcial ao recurso manifestando apenas interesse de
ser julgado essa questão dos pagamentos de cooperativa.
06 – No caso dou provimento ao recurso. Explico.
07 – Em relação a essa matéria e de forma objetiva entendo por dar provimento ao
recurso aplicando ao presente caso os termos da decisão do E. STF no RE 595.838/SP Relator o
Min, Dias Toffoli o E.STF declarou a inconstitucionalidade em repercussão geral da norma do
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91 com a redação da Lei 9.876/99 a mesma utilizada no auto de
infração e portanto em vista do quanto estabelece o art. 98 e 99 do NRICARF dou provimento ao
recurso aplicando a decisão do E. STF.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721926/2013-34

195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
08 – Além disso vale citar a nota da PGFN – NOTA/PGFN/CASTF/No.174/2015
e a Solução de Consulta 152 de 17/06/2015 da Cosit.
Conclusão
09 – Pelo exposto conheço e dou provimento para excluir do lançamento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 494
DF CARF MF
Original